Tribunal: TJDFT
Processo: 0003002-29.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. JUROS MORATÓRIOS DE 1% (UM POR CENTO). TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. OCORRÊNCIA. ÔNUS DEVIDOS INTEGRALMENTE PELA APELADA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se houve julgamento antecipado parcial do mérito, na forma do art. 356 do CPC, devidamente transitado em julgado, falece ao apelante interesse de agir para debate de matérias já acolhidas anteriormente.
2. O art. 405 do Código Civil estabelece que, tratando-se de responsabilidade contratual, como na exata hipótese dos autos, os juros de mora incidem a partir da citação.
3. Em observância ao princípio da causalidade e ao disposto nos arts. 85 e 86, parágrafo único, do CPC, se os pedidos deduzidos na inicial foram julgados parcialmente procedentes, e o autor sucumbe em parte mínima, o réu deve arcar integralmente com os ônus da sucumbência.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.